Tribunal: TJMT
Processo: 0000097-35.2010.8.11.0109
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000097-35.2010.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MADEIREIRA NOVA REPUBLICA LTDA - ME - CNPJ: 05.103.375/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBICA – AMBIENTAL – PRELIMINAR – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO EVIDENCIADO -

TER EM DEPÓSITO MADEIRA SEM LICENÇA AMBIENTAL – COMERCIALIZAÇÃO -
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO

- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juiz considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

O armazenamento e depósito de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental sujeita o infrator ao pagamento da indenização pelos danos causados ao meio ambiente.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia,
M.M. Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho,
na Ação Civil Pública, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MADEIREIRA NOVA REPÚBLICA LTDA.
,

que condenou a requerida
“a reparar 0 dano ambiental causado, por ter: VENDER MADEIRA SERRADA E T ER EM DEPOSITO MADEIRA SERRADA E EM TORAS — madeiras diversas, em desacordo com a legislação ambiental e sem autorização de órgão ambiental competente, devendo pagar indenização correspondente

preço de mercado da madeira apreendida (1.443,015 metros cúbicos de madeira em toras 649,955 metros cúbicos serradas), na data de citação, a ser apurado por simples calculo matemático, 6: Ser recolhido ao Fundo Estadual de Reparação Ambiental de que trata o art. 13 da Lei Federal n°. 7.347/1985”.
Além disso, nas custas processuais (id 59708134).

No mérito, que se faz necessário o exaurimento da discussão da matéria na esfera administrativa, inclusive para se saber acerca da ocorrência

de dano ambiental, particularmente porque, argui, que a madeira apreendida pelo IBAMA tem origem lícita, já que controlada e legalizada pela SEMA, por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável.

Pontua mais que os agentes de fiscalização não souberam fazer a volumetria da madeira que estava no pátio da empresa, inclusive no que tange aos nomes científicos das essências florestais. Aliado a isso, que a empresa pelo sistema SISFLORA a efetuar conversão ou transformação da madeira processada, o que justifica a divergência de saldo encontrado no empreendimento pelo órgão ambiental.

Por isso, requer o provimento do recurso para anular a sentença ou reformar a sentença recorrida (
id 59708137)
.

O apelado contrarrazoou rechaçando aos argumentos ventilados no recurso (id 59708141).

A Procuradoria Geral de Justiça
se manifestou pelo desprovimento do recurso (id 61160463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

- P R E L I M I N A R

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A alegação de cerceamento de defesa pela apelante não se sustenta.

O art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que ao juiz incumbe determinar as provas necessárias ao julgamento de mérito, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias para o deslinde do feito.

O art. 355 do citado regramento processual permite o julgamento antecipado da lide quando se tratar de questão unicamente de direito, sem necessidade de produção de prova em audiência.

Veja que, no caso posto, a matéria de fundo trazida à discussão na ação civil pública se mostra fartamente instruída, em especial pelos relatórios de fiscalização,

autos de infração e termos de apreensão lavrados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA.

Ou seja, a prova documental produzida bem espelha a realidade da madeira existente no pátio da empresa.

Aliado a isso, não conseguiu a apelante demonstrar a regularidade do estoque das essências florestais encontradas e nem tão pouco a utilidade da prova reclamada.

Logo, dentro desse contexto, como bem consignou o
julgador na sentença recorrida, não se faz necessário a produção de outras provas.

Cita-se julgado acerca da inocorrência de cerceamento de defesa na hipótese de julgamento antecipado da lide quando os elementos de provas se mostrarem suficientes ao deslinde da causa:

“APELAÇÃO CÍVEL - INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - ATO ORDINÁRIO DE COMPETÊNCIA DELEGADO À SERVENTIA - JULGAMENTO ANTECIPADO - INDEFERIMENTO DE PROVA DESNECESSÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PREVISÃO LEGAL - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDOR PÚBLICO - ACÚMULO DE CARGOS - DESCUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA - MÁ-FÉ DEMONSTRADA - RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO POR PERÍODO NÃO LABORADO EFETIVAMENTE - DANO AO ERÁRIO - APLICAÇÃO DAS SANÇÕES - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - JUROS E CORREÇÃO - PRINCÍPIO DA SIMETRIA. 1- A intimação das partes para que especifiquem provas constitui ato ordinário que independe de intervenção judicial; 2-
Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, destinatário da prova, constar com os elementos de prova do autos de que processo maduro para julgamento decido pelo julgamento antecipado da lide com o indeferimento das provas requeridas pelas partes como previsto no art. 370 do CPC
; (...)” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.081959-1/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2019, publicação da súmula em 15/03/2019) (grifo nosso)

Portanto,
REJJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia,
M.M. Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho,
na Ação Civil Pública, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MADEIREIRA NOVA REPÚBLICA LTDA.
,

que condenou a requerida
“a reparar 0 dano ambiental causado, por ter: VENDER MADEIRA SERRADA E T ER EM DEPOSITO MADEIRA SERRADA E EM TORAS — madeiras diversas, em desacordo com a legislação ambiental e sem autorização de órgão ambiental competente, devendo pagar indenização correspondente

preço de mercado da madeira apreendida (1.443,015 metros cúbicos de madeira em toras 649,955 metros cúbicos serradas), na data de citação, a ser apurado por simples calculo matemático, 6: Ser recolhido ao Fundo Estadual de Reparação Ambiental de que trata o art. 13 da Lei Federal n°. 7.347/1985”.
Além disso, nas custas processuais (id 59708134).

No mérito, que se faz necessário o exaurimento da discussão da matéria na esfera administrativa, inclusive para se saber acerca da ocorrência

de dano ambiental, particularmente porque, argui, que a madeira apreendida pelo IBAMA tem origem lícita, já que controlada e legalizada pela SEMA, por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável.

Pontua mais que os agentes de fiscalização não souberam fazer a volumetria da madeira que estava no pátio da empresa, inclusive no que tange aos nomes científicos das essências florestais. Aliado a isso, que a empresa pelo sistema SISFLORA a efetuar conversão ou transformação da madeira processada, o que justifica a divergência de saldo encontrado no empreendimento pelo órgão ambiental.

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da sentença atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público deste Estado, objetiva a responsabilização ambiental da apelante pelo fato de ter em depósito
1.492,97 m3 de madeira (em tora 1.443,015m3 e serrada 49,955m3) sem licença válida outorgada pela autoridade ambiental competente e, ainda, por ter vendido 1.286,5 m3 de madeira serrada e 104,289m3 de madeira em tora sem a devida autorização (id 59698565).

A demanda foi subsidiada com os seguintes documentos
Auto de Infração n°. 586885/D, 58688610, n° 503472-D e n° 503473-D, bem como Termo de Apreensão n°. 576159-C e 414389-C, todos lavrados pelo IBAMA (ids. 59709522 e segts).

Observa-se, pelo conteúdo da sentença, que a atuação dos agentes de fiscalização ambiental não somente foi regular, como também os autos respectivos, bem elucidam a falta de cobertura administrativa

quanto à existência

do estoque de madeira encontrado

no pátio da apelante.

Veja que não demonstrou a apelante, assim para respaldo de suas alegações, os documentos capazes de emprestar regularidade na expressão dos recursos florestais apreendidos.

E não há que falar em cerceamento de defesa, porque

incumbia a apelante, na defesa, mostrar a documentação exigida pelo órgão ambiental para revelar a licitude

da extração e

transformação

das essências florestais, que se encontravam em seu poder.

Outrossim, apreendidas as espécies no pátio da apelante, não se mostra necessário discussão acerca de volumetria por espécies, já que todas elas têm sua função no meio ambiente e são, por isso mesmo, sujeitas a controle por parte daquele que explora essa natureza de recurso natural.

Logo, se a apelante pratica ato de vender madeira serrada e ter em depósito madeira serrada em toras no seu estabelecimento, desacompanhada da respectiva licença ambiental, pratica atividade de degradação ambiental.

A responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, ou seja, o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo independente de culpa, sendo dispensado apenas se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados, o que não ocorreu.

Nesse sentido, caso similar julgado por essa e. Câmara de Direito Público e Coletivo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO – AFASTADA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E SUSPENSÃO DO PROCESSO – REJEITADAS – MÉRITO -
DEPÓSITO E MANUTENÇÃO IRREGULAR DE MADEIRA SEM A AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - COMERCIALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO
– DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juiz considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

2. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, vez

que imprescritível a pretensão de reparação do dano ambiental, face a continuidade dos seus efeitos e a indisponibilidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

3. A situação discutida na ação civil pública de ressarcimento de dano ambiental também se encontra sob exame na via administrativa e crimina, por isso não afasta o interesse de agir do Parquet, nem impõe, necessariamente, o sobrestamento da demanda até que sobrevenha o julgamento do processo administrativo.

4. A responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, ou seja, o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo independente de culpa, sendo dispensado do pagamento apenas se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados, o que não ocorreu.

5. O armazenamento e depósito de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental sujeita o infrator ao pagamento da indenização pelos danos causados ao meio ambiente.

6. É cediço que, para efeitos de dano moral difuso ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos.

7. Recurso parcialmente provido.” (N.U 0003188-18.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021) (grifo nosso)

De sorte que r. sentença recorrida, seja quanto à preliminar, seja quanto ao mérito, não comporta a reforma pleiteada
, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
JULGO PELO DESPROVIMENTO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022